Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-75.2019.8.11.0052
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-75.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), CASSIA MACHADO DA COSTA - CPF: 305.634.938-95 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000608-75.2019.8.11.0052

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Parte Recorrente(s):
EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Parte Recorrida(s):
CASSIA MACHADO DA COSTA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas rés ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços, diante da ausência de entrega de produto adquirido pela internet.

2.

As recorrentes arguem, preliminarmente, serem partes ilegítimas a figurarem o polo passivo da demanda, ao argumento de que atuam apenas no fornecimento da tecnologia para processamento do pedido e do pagamento. No mérito alegam ausência da falha na prestação dos serviços e requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório fixado.

3.

Extrai-se dos autos que a autora, no dia 29/05/2019 adquiriu do domínio eletrônico dos reclamados, dois tacos de bilhar Snooker / Sinuca Profissional de Veludo no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), com pagamento via boleto bancário aprovado em 31 de maio de 2019 e previsão de entrega para 30 dias, todavia, o mesmo nunca foi entregue.

4.

Afirma que o produto não foi entregue e que, ao entrar em contato com a plataforma recebeu a informação de o valor não seria devolvido pelo fato de ter passado o prazo de 21 dias e que o vendedor é quem teria que restituir os valores pagos, assim, não foi realizada a entrega do produto, tampouco a devolução do valor pago.

5.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente rejeitada, pois a disponibilização do produto adquirido em seu domínio eletrônico faz com que ela seja parte da cadeia de fornecedores e por isso, assume o risco da sua atividade empresarial. Assim, constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa.

6.

Portanto, uma vez comprovado pelo autor, a aquisição e o pagamento do produto (id. 104351995), o cancelamento da compra (id. 104351996) e a tentativa de resolução administrativa (id. 104351998), tenho que esse respeitou o ônus imposto pelo artigo 373, l do CPC.

7.

A demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6°, VIII, do CDC, deixando de comprovar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, portanto, correta a sentença ao condená-la a devolução do valor pagos pelo consumidor no produto adquirido e não entregue.

8.

Aplica-se no caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável".

9.

Danos morais caracterizados em virtude da já citada ausência na entrega do produto, bem como pela impossibilidade de resolução administrativa.

10.

Configurada a responsabilidade civil da ré e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade( vide 1001012-84.2021.8.11.0011 LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR DJE 28/04/2022 1017791-47.2021.8.11.0001. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,DJE,25/03/2022).

11. Cite-se entendimento desta e. Turma Recursal em caso similar:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a parte recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.

2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e quitado pelo consumidor ultrapassa os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que configuram dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Não comprovada a entrega do produto, tampouco a restituição do valor pago, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1021186-18.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022